Tribunal: TJDFT
Processo: 0701535-14.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CAMILA BATISTA DOS REIS da decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse (processo n.o 0721686-48.2022.8.07.0007) ajuizada por GERALDO DONIZETE FERREIRA e CÉLIA REGINA DE ASSIS FERREIRA, deferiu a medida liminar requerida pelos agravados/autores, “para determinar a reintegração dos autores na posse do imóvel constituído pelo apartamento 101A, localizado na Rua 07, Chácara 207, Bloco B, Setor Habitacional Vicente Pires/DF, CEP 72006-645, nos termos do artigo 562 do CPC”. Em suas razões recursais, a agravante/ré alega, em síntese, ser a real possuidora do imóvel objeto dos autos, conforme cadeia possessória que descreve. Ao fim, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, propugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos legais, não tendo ainda a questão sido examinada pelo Juízo de origem, DEFIRO à agravante/ré, nos termos do artigo 98, § 5°, do Código de Processo Civil, os benefícios da gratuidade de justiça apenas em relação ao presente agravo de instrumento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. O perigo da demora é evidente, tendo em vista que já cumprido o mandado de reintegração da posse em desfavor da agravante/autora. Por sua vez, quanto à probabilidade do direito invocado, ainda que pendente de confirmação após a necessária instrução do feito na origem, entendo, em cognição sumária não exauriente, ter a agravante/autora devidamente demonstrado a virtual legitimidade da sua posse sobre o imóvel objeto dos autos, mediante a juntada dos documentos que comprovam a cadeia possessória. Destarte, presente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Por fim, é de se destacar a fácil reversibilidade da presente medida, bem como de resolução dos prejuízos eventualmente experimentados pelos agravados/autores em perdas e danos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada, até o final julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora